Tribunal: TJSP
Processo: 0002108-76.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 33, "CAPUT", E 35, "CAPUT", DA LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RÉU VALDÍVIO – IMPOSSIBILIDADE – Depoimentos dos policiais seguros e coerentes, no sentido da prática dos crimes pelo réu. Existência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa, bem caracterizando o delito do artigo 35, "caput", da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 33, "CAPUT", E 35, "CAPUT", DA LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RÉU VALDÍVIO – IMPOSSIBILIDADE – Depoimentos dos policiais seguros e coerentes, no sentido da prática dos crimes pelo réu. Existência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa, bem caracterizando o delito do artigo 35, "caput", da Lei no 11.343/06. Inviável a absolvição por insuficiência de provas se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade e a variedade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes. RÉU LUÍS GUILHERME – ACOLHIMENTO – A existência de indícios, ainda que fortes, da prática dos crimes pelo acusado não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras acerca da materialidade e autoria do delito. Observância do princípio "in dubio pro reo". Recurso do réu Valdívio não provido e Recurso do réu Luís Guilherme provido, para absolvê-lo das imputações, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002108-76.2020.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são
apelantes LUIS GUILHERME BARBOSA PEREIRA e VALDIVIO REIS DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso interposto pelo réu Valdívio Reis da Silva e deram
provimento ao recurso interposto pelo réu Luís Guilherme Barbosa Pereira,
para absolvê-lo das imputações, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, mantida, no mais, a decisão de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Determinaram a expeça-se alvará de
soltura clausulado em favor de Luís Guilherme Barbosa Pereira. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
2
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268
Comarca de Itapecerica da Serra 1a Vara
Apelantes: Valdívio Reis da Silva e Luís Guilherme Barbosa Pereira
(Luiz Guilherme Barbosa Pereira)
Apelado: Ministério Público
Voto no 14968
APELAÇÃO CRIMINAL
ARTIGOS 33, “CAPUT”, E
35, “CAPUT”, DA LEI No 11.343/06 PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
RÉU VALDÍVIO
IMPOSSIBILIDADE
Depoimentos
dos policiais seguros e coerentes, no sentido da prática dos
crimes pelo réu. Existência de provas do caráter estável e
duradouro da prática criminosa, bem caracterizando o delito
do artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06. Inviável a
absolvição por insuficiência de provas se as circunstâncias
que envolvem os fatos e a quantidade e a variedade de
drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes.
RÉU LUÍS GUILHERME
ACOLHIMENTO
A
existência de indícios, ainda que fortes, da prática dos
crimes pelo acusado não basta para fundamentar decreto
condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de
provas seguras acerca da materialidade e autoria do delito.
Observância do princípio “in dubio pro reo”. Recurso do réu
Valdívio não provido e Recurso do réu Luís Guilherme
provido, para absolvê-lo das imputações, com fundamento
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Vistos.
Valdívio Reis da Silva e Luís Guilherme
Barbosa Pereira interpuseram recursos de Apelação da r. sentença datada
de 13.05.2019, prolatada pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara da
Comarca de Itapecerica da Serra, que condenou o réu Valdívio, às penas
de 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
1110 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
3
35, “caput”, da Lei no 11.343/06, e de 07 anos, 11 meses e 08 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 793 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, por incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06; e o
réu Luís, às penas de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 1295 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por
incurso no artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06, e de 09 anos, 03
meses e 04 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 925 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06 (fls. 3402/3550).
Em suas razões, as Defesas pleitearam a
absolvição,
alegando,
em
síntese,
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, a Defesa do réu Luís requereu a aplicação da causa de
diminuição da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, no
patamar máximo; a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos; a redução da pena pecuniária; a fixação do regime
inicial aberto, com a aplicação do disposto no artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal; a concessão do direito de recorrer em
liberdade e dos benefícios da justiça gratuita (fls. 4315/4324 e
4326/4356).
Já o Ministério Público, nas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento dos recursos
(fls. 4361/4371).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento dos recursos (fls.
4381/4398).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
4
Inicialmente, anoto que, em que pese a decisão
de fls. 4292, considerando que os réus Alessandra, Cesary, Claudio e
Leandro apresentaram as razões de Apelação no feito principal
(Processo no 0003750-89.2017.8.26.0268), no qual foram devidamente
contrarrazoadas pelo Ministério Público, os recursos por eles interpostos
serão apreciados naqueles autos, permanecendo apenas os réus Valdívio
e Luís Guilherme como apelantes no presente feito.
Passo à análise dos recursos.
Os réus foram denunciados como incursos no
artigo 33, “caput”, e no artigo 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06,
porque, em data incerta, mas no ano de 2017 e ao menos até o dia
26.09.2017, em local exato ignorado, na cidade e Comarca de
Itapecerica da Serra, se associaram entre si e com Alessandra Lopes de
Oliveira Lima, Beatriz Lourenço Guedes, Bruna Raquel Dantas, Cesary
Henrique Gomes Barbosa, Claudio Fernandes Bezerra, Cleber Ribeiro
dos Reis, David Barbosa de Oliveira, Fabrício Santana Moreira dos
Santos, Francisca Maria Rafael da Silva, Francisco de Assis Filho,
Gabriela da Silva Rocha, Jeferson Farias Alves, Joyce Paloma Rocha da
Paz, Juliana dos Santos Gomes, Leandro Augusto da Silva, Leonardo
José dos Santos Silva, Linaldo Rodrigues de Araújo, Lucas Vanderlei de
Souza, Marisa Marques de Araújo, Roque Antônio do Nascimento,
Rosemeire Lourenço Guedes, Stephanie Rafael da Silva, Suellem
Lourenço Gonçalves, Taiane Lourenço Guedes, Thiago Santana Pereira,
Tiago Ribeiro dos Reis e Vânia Cristina dos Santos Purcino para o fim
de praticarem o delito de tráfico de drogas; e porque, no dia 16.08.2017,
por volta das 17h, na Rua Miguel Auza, no 185, Capão Redondo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
5
previamente ajustados e associados com Alessandra Lopes de Oliveira
Lima, Beatriz Lourenço Guedes, Bruna Raquel Dantas, Cesary Henrique
Gomes Barbosa, Claudio Fernandes Bezerra, Cleber Ribeiro dos Reis,
David Barbosa de Oliveira, Fabrício Santana Moreira dos Santos,
Francisca Maria Rafael da Silva, Francisco de Assis Filho, Gabriela da
Silva Rocha, Jeferson Farias Alves, Joyce Paloma Rocha da Paz, Juliana
dos Santos Gomes, Leandro Augusto da Silva, Leonardo José dos Santos
Silva, Linaldo Rodrigues de Araújo, Lucas Vanderlei de Souza, Marisa
Marques de Araújo, Roque Antônio do Nascimento, Rosemeire
Lourenço Guedes, Stephanie Rafael da Silva, Suellem Lourenço
Gonçalves, Taiane Lourenço Guedes, Thiago Santana Pereira, Tiago
Ribeiro dos Reis e Vânia Cristina dos Santos Purcino para o fim de
praticarem o delito de tráfico de drogas, guardavam, para fins de entrega
a consumo de terceiros, 984 cápsulas de plástico contendo cocaína, 850
embalagens plásticas contendo “crack” e 453 porções de maconha,
substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal (fls.
1301/1313).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
condenou os ora apelantes, nos termos da denúncia.
Em que pesem as razões apresentadas, os
recursos interpostos não podem ser providos, exceto para absolver o réu
Luís Guilherme, uma vez que, no mais, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo
Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a prática dos delitos
em face dos boletins de ocorrência (fls. 21/24, 33/37, 198/200), dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
6
autos de exibição e apreensão (fls. 25/26, 38/39, 201/202), dos relatórios
de investigação (fls. 678/688, 711/753, 784/838, 945/1044, 1071/1122 e
1560/1597), do laudo de constatação preliminar (fls. 2631/2633), do
laudo químico-toxicológico (fls. 2634/2636), bem como da prova oral.
Da mesma forma, inconteste a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu Valdívio negou a
prática dos delitos, afirmando que foi abordado pelos policiais e levado
para a Delegacia somente por ter voz rouca, tendo sido confundido.
Acrescentou que vende roupas e acessórios para carros e que as
anotações apreendidas em seu poder se referem à contabilidade dessas
vendas. Afirmou, ainda, que o veículo que dirigia pertencia a outra
pessoa, sem fornecer maiores detalhes; e que o celular apreendido em
seu poder também era de propriedade de um amigo, de prenome Vagner.
Por fim, negou ter a alcunha de “Roco” e disse que desconhece os
corréus e os três telefones de celular que lhe apresentaram na Delegacia
(fls. 2882 gravação audiovisual).
Igualmente, interrogado em Juízo, o réu Luís
negou a imputação. Sustentou que passava o telefone da sua mãe para
mulheres com quem queria ter relacionamento extraconjugal, mas
desconhece o envolvimento de alguma delas com o tráfico de drogas.
Acrescentou que os policiais estiveram na casa da sua mãe à procura do
seu tio, José Geraldo, mas nada de ilícito foi encontrado. Por fim, negou
conhecer os corréus e ser conhecido pela alcunha de “Geraldinho”, bem
como ter fugido da abordagem policial e abandonado uma motocicleta
(fls. 2879 gravação audiovisual).
Os demais elementos de prova trazidos aos
autos, contudo, no tocante ao réu Valdívio, confirmaram a prática dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
7
delitos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Fabio da Silva Siqueira, Delegado de Polícia, esclareceu que, após o
recebimento de denúncia indicando dois locais utilizados para o
armazenamento de drogas, policiais se dirigiram aos imóveis e lograram
êxito em apreender entorpecentes, bem como, em uma das casas,
anotações de contabilidade do tráfico e com números de telefones, razão
pela qual foi solicitada a interceptação telefônica para a apuração da
autoria do crime; com a evolução da investigação e trabalho de campo,
foram identificados os núcleos e os métodos de operação da organização
criminosa. Segundo Fabio, os criminosos se dividiram em dois blocos:
um responsável pela produção de drogas, que distribuía os entorpecentes
até os pontos de venda, sendo o réu “Geraldinho” (Luís Guilherme) um
de seus líderes; e outro responsável pelo financeiro, que coordenava o
aporte do dinheiro, sendo o réu “Roco” (Valdívio) um de seus líderes.
Informou que os transportes de drogas e dinheiro eram realizados por
mulheres, conhecidas por “boys”, através de transporte público e em
horários de alta movimentação, com o intuito de ludibriar a investigação
policial, mas foi possível identificar a maioria delas, com base na
interceptação telefônica, no acompanhamento de campo e nas imagens
de câmeras de vigilância. Asseverou que, por meio do monitoramento
das pessoas que realizavam o transporte de drogas, foram localizados
35kg de maconha em um endereço utilizado para o armazenamento de
entorpecentes, além de mais drogas em outros dois endereços; e, por
meio do monitoramento daquelas que transportavam o dinheiro,
identificaram alguns imóveis em que o dinheiro era aportado. Disse,
ainda, que, durante cumprimento dos mandados de prisão temporária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
8
foram realizadas prisões em flagrante por tráfico de drogas, com a
apreensão de drogas e de uma vasta quantidade de anotações de
contabilidade do tráfico e com identificação de diversos pontos de venda
de drogas, que tinham correlação com o que foi depreendido das
interceptações telefônicas. Afirmou que, embora não tenha havido
menção expressa à facção “Primeiro Comando da Capital”, a forma de
organização e prestação de contas dos envolvidos denotavam relação
com aquela. Por fim, disse que, pelos áudios captados, constatou-se que
as “boys” do financeiro se reportavam ao réu Roco (Valdívio), cuja voz
rouca era bastante característica, tendo ele sido preso em flagrante em
poder de anotações relativas ao tráfico, bem como de um aparelho
celular de um dos alvos da interceptação, de alcunha “Ben 10”, que
repassou o telefone ao acusado durante a investigação e não foi
identificado (fls. 2860 gravação audiovisual).
Já a testemunha Julio Cesar Bassetti, carcereiro
e policial civil, relatou que participou da interceptação telefônica, a qual
foi solicitada após a apreensão de anotações com números de telefone
em uma residência ligada ao tráfico de drogas e através da qual foi
possível identificar a organização hierárquica da associação; a divisão
dela em dois grupos, um relacionado ao aporte financeiro e outro à
distribuição dos entorpecentes; bem como as atribuições específicas dos
acusados, além da existência de cerca de 32 pontos de tráfico de
entorpecentes. Segundo Julio, as mulheres eram utilizadas para a
realização do transporte diário de entorpecentes e de dinheiro, sendo
conhecidas por “boys” e se reportando somente aos superiores do seu
grupo, tendo sido identificadas diversas delas no curso da investigação,
bem como os gerentes e os auxiliares dos pontos de drogas do “Jardim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
9
do Carmo”, “Horizonte Azul” e “Corrimão”, e, ainda, os responsáveis
pelo setor financeiro e pelo setor da distribuição. Acrescentou que o réu
“Roco” (Valdívio) era hierarquicamente superior ao responsável por
coordenar as “boys” do setor financeiro, sendo acionado em situações de
atraso da recolha ou diferença de valoras na contabilidade. Asseverou
que o réu “Roco” (Valdívio) foi qualificado somente após a prisão dos
demais envolvidos, quando passou a utilizar o terminal interceptado de
outro membro, de alcunha “Bem 10”, e efetuou uma ligação se
apresentando como “Roco” e dando indicações do local em que ele iria
receber valores provenientes do tráfico, uma vez que não havia mais
“boys” para realizar o serviço, tendo a equipe policial se dirigido ao
local e logrado êxito em abordá-lo, sendo identificado pela voz
característica que lhe rendeu o apelido, a qual é “inconfundível”, e
apreendidas, em poder dele, diversas anotações típicas de tráfico,
ocasião em que o acusado admitiu sua participação na organização e seu
apelido. Afirmou que foram captados áudios do réu “Roco” (Valdívio)
com uma das “boys”, tratando sobre o recolhimento do dinheiro dos
pontos de venda de drogas. Informou, ainda, que “Geraldinho” (Luís
Guilherme) era relacionado ao setor de distribuição de drogas e tinha
ligação direta com um dos líderes do referido setor, tendo apoiado a
equipe que diligenciou na abordagem do réu Luís Guilherme, mas este
empreendeu fuga, abandonando uma motocicleta, não participando da
posterior qualificação do acusado. Esclareceu, ainda, que foram
captados áudios de uma das “boys” dizendo que iria retirar drogas em
um imóvel e, com base nas características da casa e no logradouro,
obteve-se êxito na apreensão de entorpecentes no local, em um
esconderijo, embora não houvesse ninguém lá. Por fim, disse que, apesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
10
de monitorar apenas algumas das linhas telefônicas durante a
interceptação, trabalhava em conjunto com seus colegas, de forma que
tomava conhecimento dos demais fatos descobertos; e que, pelos áudios
captados, pela forma de organização e tratamento entre os envolvidos,
bem como pelas anotações apreendidas, concluiu-se que alguns dos réus
eram membros da facção criminosa “PCC” (fls. 2862
gravação
audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Paulo Rogério Gonçalves da Rocha, investigador de polícia,
que narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre
outras coisas, ter participado da elaboração dos relatórios e transcrições
de interceptação telefônica, bem como do monitoramento de algumas
das linhas; a constatação da divisão da associação em dois grupos, um
relacionado ao setor financeiro e outro à distribuição de drogas, e a
forma de organização deles; bem como as diligências que culminaram
na prisão em flagrante de parte dos seus membros. Acrescentou que o
réu “Roco” (Valdívio) era o principal membro do setor financeiro, sendo
o superior hierárquico, a quem todos se reportavam sobre questões
referentes ao dinheiro do tráfico, tendo sido captados áudios dele
relativos ao tráfico de drogas, notadamente após a prisão dos corréus,
quando o acusado passou a utilizar um dos terminais monitorados, que
pertencia a outro membro da associação, e marcou um encontro para
retirar o dinheiro do tráfico, face à ausência de “boys” para realizar o
serviço, ocasião em que a equipe se dirigiu até o local indicado e
prendeu o réu em flagrante, em poder do aparelho alvo da interceptação.
Informou, também, que prestou apoio à equipe policial que, após
descobrir a localização de um dos alvos interceptados, se dirigiu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
11
local, onde o réu Luís Guilherme foi encontrado, mas ele logrou êxito na
fuga, abandonando a motocicleta que conduzia. Afirmou, ainda, que os
réus qualificavam as drogas por números e que os relatórios eram
elaborados em conjunto com os demais investigadores que participaram
da interceptação telefônica. Por fim, disse que a utilização de siglas
diversas nos relatórios se devia à ausência de identificação do nome ou
da alcunha relacionada ao terminal quando da interceptação, razão pela
qual os relatórios devem ser analisados de forma conjunta, em razão do
amadurecimento da investigação ao longo das interceptações (fls. 2861
gravação audiovisual).
Por fim, a testemunha Leandro Ferreira dos
Santos, também policial civil, arrolada pelas Defesas dos corréus Cleber,
Linaldo e Jeferson, informou que participou da investigação, por meio
de redirecionamento da linha de telefone relacionada às mulheres que
transportavam as drogas, logrando êxito em descobrir uma residência
com drogas, no bairro do “Capão Redondo”, não tendo acesso, contudo,
à parte da investigação que identificou os nomes dos interlocutores e
apurou o envolvimento dos acusados. Por fim, disse que todas as prisões
efetuadas nos autos decorreram do envolvimento dos acusados com o
tráfico de drogas (fls. 2863 gravação audiovisual).
Cabe
ressaltar,
nesse
passo,
que
os
depoimentos prestados pelo Delegado e pelos policiais são, em essência,
coerentes e harmônicos. As pequenas divergências neles existentes são
próprias da natureza da prova e compreensíveis, tendo em vista a
complexidade do caso e o lapso temporal transcorrido entre a data dos
fatos e a audiência, razão pela qual não retiram a credibilidade de tais
testemunhos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
12
Assim, não se pode negar valor a tais
depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes
públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional,
com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança,
como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário,
inexistente nesses autos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no.
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que o
Delegado e os policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que
tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem
ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras deles.
Considere-se que, em casos de crimes graves,
como o tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, a grande
maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando verdadeira
lei do silêncio, razão pela qual desprezar os depoimentos do Delegado e
dos policiais nesses casos implicaria em consagrar a total impunidade.
Consigne-se ainda que as palavras deles
encontram pleno amparo no conteúdo das conversas telefônicas que
foram interceptadas, com autorização judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
13
Com efeito, a partir das interceptações,
constatou-se que o réu Valdívio (“Roco”) era um dos responsáveis pelo
setor financeiro, sendo superior hierárquico ao gerente das casas-cofre
do setor e a pessoa acionada quando havia problemas no recolhimento
do dinheiro do tráfico ou divergências na contabilidade, tendo sido
mencionado em conversa acerca do direcionamento de “boys” para o
recolhimento do dinheiro dos pontos de venda de entorpecentes (fls.
819).
Ademais, consta dos autos e dos depoimentos
seguros dos policiais, que, após as prisões de membros e a
desarticulação das células da associação, o acusado passou a utilizar um
terminal alvo de interceptação e, com base em diálogos por ele
ofertados, em que se identificou como “Roco” e combinou um local para
o recebimento de dinheiro do tráfico, foi possível realizar sua abordagem
e prisão, em poder de diversas anotações da contabilidade do tráfico,
tendo o réu admitido informalmente aos policiais que as prisões
efetuadas desarticularam e desestabilizaram a organização, a qual deixou
de ter pessoas disponíveis para realizar o transporte de drogas até os
pontos de vendas, bem como do dinheiro proveniente destes, obrigando-
o a se arriscar na região para manter o fluxo da associação (fls.
1586/1587). Aliás, consigne-se que a versão do acusado, no sentido de
que as anotações apreendidas se referiam à venda de mercadorias, ficou
isolada do conjunto probatório, não tendo sido juntados documentos ou
arroladas testemunhas que amparassem sua versão, sendo certo que o
sentenciante salientou que “há inúmeros 'vales' indicando valores que
giram, cada um, na casa dos R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais), todos
com datas aproximadas, que corroboram as narrativas dos depoentes”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
14
(fls. 3430). Como se não bastasse, o acusado tampouco soube justificar o
motivo de estar em poder do telefone alvo de interceptação e ligado à
associação, sequer fornecendo informações ou dados que permitissem a
localização e identificação do proprietário do aparelho, tudo a
evidenciar, efetivamente, a participação do acusado na organização
criminosa.
Cabe destacar, por oportuno, que, apesar de os
diálogos muitas vezes serem cifrados e os agentes se utilizarem de
códigos para se referir às drogas, de forma a dificultar a investigação
policial, é plenamente possível compreender o teor das conversas à luz
de todo o contexto em que estão inseridas, havendo indicação de que o
réu estava direta e pessoalmente vinculado ao tráfico de drogas.
Outrossim, irrelevante o número de áudios captados ou de não terem
sido transcritas conversas em que o acusado era o interlocutor, já que as
provas dos autos se mostraram suficientes para evidenciar o vínculo
associativo duradouro para a prática do crime de tráfico de drogas, como
exposto.
Convém ressaltar, ainda, que diante do
conjunto probatório, torna-se irrelevante a ausência de laudo pericial
identificando o réu como interlocutor das conversas interceptadas, pois,
de acordo com o amplo relatório de investigação acostado aos autos, a
identificação dele está suficiente e objetivamente demonstrada.
De fato, o réu Valdívio foi abordado e
qualificado em decorrência direta de informações obtidas pelos policiais
no curso da interceptação telefônica, em que o acusado agendou um
encontro para recolhimento de dinheiro oriundo do tráfico, tendo sido
identificado pela voz rouca característica ouvida nos áudios captados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
15
relacionada ao apelido a ele atribuído, bem como apreendidas anotações
de contabilidade do tráfico em poder dele, além do aparelho alvo da
interceptação. Neste ponto, ressalte-se que, muito embora não tenha sido
transcrita a conversa que ensejou a abordagem do acusado, constou do
relatório investigativo o número do boletim de ocorrência, com a data e
hora da prisão (fls. 1586), tendo o auto da prisão em flagrante sido
apensado ao feito. E a Defesa, por sua vez, sequer alegou e demonstrou
a inexistência da gravação do diálogo atribuído ao acusado nas mídias
relativas à interceptação telefônica.
Aliás, em Juízo, os policiais foram uníssonos
em afirmar que o acusado e os corréus foram qualificados de forma
segura, ao longo das investigações, a partir das informações obtidas nas
interceptações telefônicas, bem como em diligências de campo e
cruzamento de dados, sendo certo que o fato deles não terem descrito
todas as diligências não tem o condão de afastar a imputação. Frise-se, a
propósito, que não se logrou êxito em identificar todos os agentes que
tiveram áudios captados, como a pessoa de “Ben 10” e “Perturbado”,
tudo a evidenciar que os policiais não apontaram, de forma leviana, o
nome completo e o RG de pessoas alheias aos fatos.
Assim, restou evidenciado que a qualificação
do acusado foi realizada após minuciosa investigação.
Nesse contexto, irrelevante que o telefone
próprio do réu Valdívio não tenha sido objeto de interceptação
telefônica. Aliás, também é indiferente que tenha constado do relatório
final, nas considerações gerais, que o acusado fez uso do terminal que
era utilizado por “Geraldinho”, uma vez que se tratou de evidente
equívoco, já que, no mesmo relatório, ao relatar a abordagem e prisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
16
acusado, registrou-se que o terminal utilizado pertencia à pessoa “Bem
10” (incluído nos pedidos de interceptação após a prisão dos corréus,
com deferimento em 20.09.2017, conforme fls. 1120/1121 e
1131/1136), o que foi reforçado pela prova oral, em Juízo.
Ressalte-se, a propósito, que as interceptações
telefônicas foram efetuadas com autorização judicial e de forma
devidamente fundamentada e, tendo sido necessário o prolongamento
das investigações em razão da complexidade do caso, novos pedidos de
prorrogação dos prazos e de inclusão de novos números foram efetuados
e deferidos pela autoridade competente, também fundamentadamente
(fls. 689/693, 699/701, 706/710, 760/763, 778/783, 847/850, 854/856,
929/930, 937/944, 1050/1052, 1062/1070 e 1131/1136), sendo certo que
toda a investigação se encontra formalmente registrada em autos
próprios e, segundo consta, está à disposição para a consulta das partes
em cartório, não se podendo cogitar de qualquer irregularidade.
Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.
41 DO CPP. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MEDIDA FUNDAMENTADA.
NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PRORROGAÇÃO
DA
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. O Tribunal de origem ao receber a denúncia, determinar
a interceptação telefônica e proferir o acórdão, o fez de forma fundamentada e com
base no acervo fático-probatório delineado nos autos. Incidência da Súmula n. 7 do
STJ. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito consignou que "o prazo
de duração da interceptação telefônica pode ser seguidamente prorrogado, quando
a complexidade da investigação assim o exigir, desde que em decisão devidamente
fundamentada (...)." (RHC n. 28.794/RJ, Relatora Ministra Laurita Vaz, 5a.T.,
DJe 16.3.2007). 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
17
94065/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Órgão Julgador: Sexta Turma, DJ:
22/04/2014)
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
[...]
3.
A
interceptação telefônica, autorizada judicialmente e executada em consonância com
os ditames previstos na legislação de regência, pode e deve ser admitida como meio
de prova da acusação. [...] 5. Os períodos de implementação e de prorrogação das
interceptações telefônica estão abarcados por autorização judicial, não havendo
qualquer nulidade a ser reconhecida. 6. É assente na jurisprudência o entendimento
de ser desnecessária a transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das
comunicações telefônicas, bastando que se tenham degravados os excertos
necessários ao embasamento da denúncia oferecida e que se confira às partes o
acesso aos diálogos interceptados, o que foi feito no presente caso. [...] 15.
Apelações criminais desprovidas.” (TRF-4, ACR 0023206-22.2009.404.7100 RS,
Rel. Nivaldo Brunoni, Oitava Turma, Julgamento de 03/02/2016, DJe de 23/02/2016)
Consigne-se, também, que o fato de a
transcrição constante dos autos não ter sido feita por perito oficial e de
não terem sido juntadas degravações de todas as conversas captadas não
tem o condão de acarretar nenhuma nulidade, uma vez que a transcrição
não exige conhecimento técnico e as mídias contendo os áudios
interceptados foram acostadas aos autos, sendo certo que, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal, é desnecessária a juntada
do conteúdo integral de degravação das escutas telefônicas, sendo
suficiente a juntada dos trechos necessários para embasar a denúncia.
Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ÚNICO MEIO DE
PROVA VIÁVEL. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO. DESNECESSIDADE. INDÍCIOS DE
PARTICIPAÇÃO NO CRIME SURGIDOS DURANTE O PERÍODO DE
MONITORAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE DEGRAVAÇÃO DE TODAS AS
CONVERSAS. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. [...]
5. É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
18
telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora
Pacientes, pois basta que se tenham degravados os excertos necessários ao
embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao
princípio do devido processo legal. Precedentes. 6. Writ denegado.” (STF, Relator:
Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 29/03/2011, Segunda Turma).
“PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. [...] TRANSCRIÇÃO PARCIAL. CONSTANTE
NOS AUTOS. RELATÓRIO NA ÍNTEGRA. DESNECESSIDADE. DEGRAVAÇÃO.
PERITOS
OFICIAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
RELATÓRIO
SUBSCRITO POR POLICIAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. AUTENTICAÇÃO DE
VOZ. PRESCINDIBILIDADE. IMPOSIÇÃO SEM PREVISÃO LEGAL. SUPOSTA
AUSÊNCIA DE PARTE DO ÁUDIO CAPTADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA
PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 5. É
prescindível a transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das
comunicações telefônicas, somente sendo necessária, a fim de se assegurar o
exercício da garantia constitucional da ampla defesa, a transcrição dos excertos dos
áudios que serviram de substrato para o oferecimento da denúncia. 6. Não há
necessidade de degravação dos diálogos por peritos oficiais, visto a inexistência de
previsão legal nesse sentido, sendo cabível, portanto, o relatório da transcrição do
áudio obtido ser subscrito por um policial federal. 7. A autenticação da voz do
interceptado não figura como indispensável, diante do teor da norma concernente,
mostrando-se, contudo, possível o requerimento da defesa ao magistrado de origem
a fim de que se proceda a perícia, caso o julgador a entenda por devida, diante da
sua discricionariedade, providência refutada, sob o fundamento de que o próprio réu
reconheceu em vários momentos a sua voz nos diálogos contidos nas mídias.” (STJ
HC 258763 SP 2012/0234323-3, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 21/08/2014)
Observe-se,
no
mais,
que
eventuais
irregularidades ocorridas durante o flagrante não implicam em nulidade
do processo.
A esse respeito: “Eventuais irregularidades em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
19
peças que integram o inquérito policial não contaminam o processo, nem ensejam a
sua anulação, dado que o inquérito é mera peça informativa da denúncia ou da
queixa.” (HC n.o 74127/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, 2.a Turma, DJe.13.06.1997).
Destaca-se que o Juiz é livre para apreciar as
provas produzidas, cabendo-lhe analisá-las em conjunto com o restante
do conjunto probatório trazido aos autos, para, então, de maneira
devidamente fundamentada, prolatar a sua decisão. Frise-se também que
as provas produzidas em Juízo foram devidamente analisadas com as
demais provas produzidas nas fases anteriores, até porque as
interceptações telefônicas e as fotografias não são sujeitas à repetição,
não existindo, portanto, qualquer violação ao disposto no artigo 155 do
Código de Processo Penal.
Desta forma, os depoimentos do Delegado e
dos policiais, corroborados pelas ligações telefônicas interceptadas,
levam à conclusão segura de que existia convergência de vontades e
interesses voltados para a prática da traficância por parte do grupo
integrado pelo réu, pois, através desses diálogos, tratava-se do
fornecimento, preparo e distribuição das drogas, bem como do aporte
financeiro e da contabilidade, demonstrando vínculo associativo
duradouro e dirigido à mercancia de substâncias ilícitas.
A propósito: “HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35
DA LEI No 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
MATERIALIDADE. NÃO APREENSÃO DE DROGA COM O PACIENTE.
PRESCINDIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
COM
A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE CONCRETA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE
PRAZO. ENCERRAMENTO INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES FINAIS.
SÚMULA 52 DESTA CORTE. 1. Não obstante a materialidade do crime de tráfico
pressuponha apreensão da droga, o mesmo não ocorre em relação ao delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
20
associação para o tráfico, que, por ser de natureza formal, sua materialidade pode
advir de outros elementos de provas, como por exemplo, interceptações telefônicas. 2.
No caso dos autos, com a prisão da corré, foram apreendidos vários objetos, dentre os
quais telefones celulares com registros de números de pessoas envolvidas com o tráfico.
A partir de tais registros, foram realizadas interceptações telefônicas, devidamente
autorizadas, oportunidade em que se constatou o suposto envolvimento do paciente com
organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes, sendo ele eventual
responsável pela manufatura e fornecimento da droga. 3. A periculosidade concreta do
paciente a justificar a segregação cautelar ficou demonstrada diante da grande
quantidade de droga por volta de 345 Kg (trezentos e quarenta e cinco quilos) de
maconha , da considerável quantia em dinheiro R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e
das armas apreendidas em poder da quadrilha. 4. Trata-se, ainda, de extensa
organização criminosa responsável pelo domínio do tráfico e disseminação de
entorpecente em Salvador e outros municípios do Estado da Bahia, facção da qual
alguns integrantes são, inclusive, policiais civis. 5. Encerrada a instrução criminal, fica
superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, consoante
disciplina o enunciado de Súmula no 52 desta Corte. 6. Ordem denegada.” (STJ -
HABEAS CORPUS No 148.480 - BA (2009/0186488-0) RELATOR : MINISTRO OG
FERNANDES grifo nosso).
Outrossim, a quantidade e a variedade de
drogas apreendidas (984 cápsulas de plástico, contendo cocaína; 850
embalagens plásticas, contendo crack; e 453 porções de maconha), as
circunstâncias de sua apreensão (após a interceptação de uma conversa
de uma integrante da associação fornecendo características do imóvel e a
obtenção das coordenadas da torre/antena receptiva do contato
telefônico, sendo localizados os entorpecentes acomodados em um
compartimento no piso, estritamente velado fls. 1004/1005) e aquelas
constatadas pelo conteúdo das interceptações, evidenciam que,
efetivamente, esses entorpecentes se destinavam à entrega para consumo
de terceiros, caracterizando o delito do artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, para o qual concorreu o acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
21
Destaca-se que, mesmo não tendo os policiais
presenciado ato de mercancia, tal fato não enseja o afastamento da
prática da conduta típica, pois a simples ação de guardar os
entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já
caracteriza o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Cumpre salientar, ainda, que a prova da
materialidade do crime em questão não depende, necessariamente, da
apreensão da droga em poder do agente, admitindo-se tal prova por
outros elementos que conduzam à certeza quanto ao seu envolvimento
com as substâncias entorpecentes apreendidas, até porque a figura penal
em questão admite coautoria ou participação.
De fato, no caso dos autos, muito embora os
entorpecentes não tenham sido apreendidos em poder do acusado, o
conjunto probatório demonstra amplamente o envolvimento dele com as
drogas, ainda que não tivesse contato direto com elas. Cumpre
mencionar que o conteúdo das interceptações foi seguro ao demonstrar
que cada membro da associação tinha suas funções bem definidas dentro
da organização, de forma a dificultar investigações policiais e tornar o
tráfico dinâmico, sendo certo que, em razão disso, o réu dificilmente
seria flagrado na posse dos entorpecentes ou objetos utilizados para
embalo e preparo das drogas, já que exercia liderança junto ao setor
financeiro.
Frise-se que a prova dos autos é toda no sentido
de que o acusado possuía conhecimento da forma como a organização
atuava e, portanto, sabia do armazenamento das drogas apreendidas,
razão pela qual é incontestável também sua participação no crime de
tráfico de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
22
Cabe
ressaltar,
por
oportuno,
que
as
informações e provas obtidas em fase inquisitiva não podem ser
desprezadas, uma vez que encontram amparo nos demais elementos de
prova trazidos em Juízo, em atenção ao princípio do contraditório e da
ampla defesa.
Nesse sentido: "A prova policial, inquisitória, só
deve ser desprezada, afastada, arredada, como elemento válido e aceitável de
convicção, quando totalmente, absolutamente, ausente prova judicial confirmatória
ou quando desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes
colhidos em juízo, através de regular instrução" (RT 622/276).
No mais, anoto, por oportuno, que não há que
se falar em inépcia da denúncia, pois, da simples leitura da inicial, extrai-
se que ela preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de
Processo Penal, inclusive indicando o tempo, lugar e modo de execução
dos crimes, tanto assim que foi possível ao acusado tomar ciência das
imputações que lhe pesavam, defendendo-se amplamente.
Nesse sentido: “É incabível falar em denúncia
inepta, quando esta é oferecida em obediência aos ditames do artigo 41 do CPP,
revelando a razão da imputação e dando ao agente condição de exercer a ampla
defesa” (TJSP. HC 413.806-3/6. 3a Câm. Crim. Rel. Walter de Almeida Guilherme,
Julgj. 01.04.2003. RT 816/561).
Ademais, para o oferecimento da denúncia basta
a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, o que se
verificou no caso dos autos, em que a inicial veio acompanhada de longos
relatórios de investigação, não se podendo cogitar de falta de justa causa.
Assim, em face de tão sólido conjunto
probatório, que é uníssono em incriminar o réu Valdívio, a condenação
foi de rigor, tal como lançada no ato sentencial, sendo impossível a
absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
23
No entanto, com relação ao réu Luís
Guilherme, embora haja indícios do seu envolvimento com o tráfico de
drogas, forçoso reconhecer que os elementos de convicção amealhados
pela acusação foram insuficientes para evidenciar, com segurança, a
autoria delitiva a ele atribuída. Isso porque o terminal utilizado para
contatar a pessoa de vulgo “Geraldinho” pela integrante da associação
era de no “11-94568-2156” ou “11-94568-3156” (fls. 1014 e 1081), o
qual, em certa ocasião, foi atendido por uma mulher que se intitulou
“irmã de Geraldinho”, mas, segundo as pesquisas do registro da linha,
esta pertencia à mãe do acusado, e não à irmã dele (fls. 1532 e
1080/1081). Ademais, o terminal que teve o pedido de interceptação
telefônica deferido foi o de no “11-95151-8880”, pertencente ao tio do
réu, de nome “José Geraldo Barbosa” (fls. 1082 e 1131/1136), sendo
certo que o áudio ofertado pelo acusado em 26.09.2017, que culminou
na diligência policial e tentativa de abordagem do acusado, foi captada
no referido terminal-alvo, e não naquele que era utilizado pela integrante
da associação para se comunicar com a pessoa de vulgo “Geraldinho”.
Nesse contexto, em que pesem o áudio captado
pelos policiais no terminal interceptado, a localização do acusado no
local indicado pelo diálogo ofertado e a fuga dele da abordagem policial
(fls. 1581), indicando seu envolvimento com o tráfico de drogas, não há
provas seguras de que o réu era a pessoa de vulgo “Geraldinho” ou de
que, em ocasiões anteriores, o uso do terminal interceptado ou do
telefone contatado pela integrante da organização foi efetuado por ele,
não havendo, com relação ao réu, elemento concreto a indicar o caráter
estável e duradouro da sua participação na associação para a prática do
tráfico de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
24
Assim, muito embora existam fortes indícios
contra o acusado Luís Guilherme, as provas coligidas são insuficientes
para demonstrar, com segurança, a autoria delitiva a ele atribuída com
relação ao crime de associação para o tráfico de drogas. Destarte, impõe-
se a adoção de solução favorável a ele, observando-se o princípio “in
dubio pro reo”.
A esse respeito: “PROVA - Existência de indícios de
autoria - Condenação - Impossibilidade: - indícios de autoria são insuficientes a
embasar édito de condenação, mister que se produza prova inconcussa, não
bastando sequer alta probabilidade, sendo certo que estando o ânimo do Julgador
visitado por dúvida razoável, outra decisão, que não a absolutória, não há que ser
emanada, posto que o Processo Penal lida com um dos bens maiores do indivíduo: a
liberdade” (TACrim Apelação no 1.275.247/2 Rel. Jz. MARIANO SIQUEIRA j. em
12.12./2001 Ementário no 30, JUNHO/2002, p. 24).
Pelas mesmas razões, quanto ao delito de
tráfico de drogas, diante da fragilidade do conjunto probatório, em que a
dúvida permaneceu presente quanto à efetiva participação do apelante
Luís Guilherme, a absolvição também é de rigor.
Quanto às penas do réu Valdívio, a sentença
não merece reparo, uma vez que, considerando-se o disposto nos artigos
59 e 68 do Código Penal, elas foram corretamente aplicadas, resultando
em 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, mais pagamento de 1110
dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo crime de associação para o
tráfico, e em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-
multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas, não
havendo insurgência das partes a esse respeito.
Ressalte-se, a propósito, que a imposição de
pena tem por escopo não somente a prevenção especial (reeducar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
25
recuperar o infrator), mas, também e principalmente, exercer a
prevenção geral.
Nesse sentido: “O juiz tem poder discricionário para
fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o
caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias que
devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que, quando todos os
critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado;
entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa
ficar no patamar mínimo” (Superior Tribunal de Justiça, 2a Turma, HC 76.196/GO,
rel. Min. Maurício Correa, RTJ, 176/742 ou Guilherme De Souza Nucci,
Individualização da Pena, 1a ed., RT, 2005, págs. 338-9, nota 5, grifei).
No mais, impossível a substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos não apenas em razão da
quantidade da pena aplicada e da natureza dos crimes que geram graves
prejuízos sociais, merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo,
mas, notadamente, por se verificar que, in casu, face às circunstâncias
dos delitos, tendo em vista que o réu se dedicava à atividade criminosa e
estava amplamente envolvido com organização criminosa, a demonstrar
altíssima reprovabilidade de sua conduta, tal medida não seria
socialmente recomendável.
Anote-se, a propósito, que, não obstante a
edição, pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a
execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de
direitos” do § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS, tal substituição não se
afigura possível no caso dos autos em que, como já mencionado, existem
evidências de não se tratar o réu de pequeno e eventual traficante.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
26
44 do Código Penal, face à maior reprovabilidade da conduta e à
negativa conduta social do acusado, impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da
fixação de outro regime, que não o fechado, estabelecido na sentença.
Consigne-se, ainda, que embora se possa saber
o tempo em que o réu permaneceu custodiado, ele não terá influência na
determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, uma vez
que o regime fechado está sendo estabelecido não somente em razão da
quantidade de pena, tampouco da gravidade abstrata dos delitos, mas das
circunstâncias concretas em que praticados os crimes em questão,
reveladoras da necessidade da imposição do regime mais gravoso, para
fins de repressão e prevenção. Assim, não há que se cogitar, in casu, da
aplicação do disposto no artigo 387, § 2o, do CPP.
No mais, não dispõe este Tribunal de
informação segura sobre a existência de outras execuções criminais em
nome do réu, sendo certo que a detração do tempo de penas já cumpridas
deverá ser verificada e realizada, se cabível, pelo Douto Juízo de
Execução (art. 66, inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal), que dispõe
de mais informações no tocante ao acusado e fará os devidos cálculos
para a detração, bem como verificará, além do lapso temporal de pena já
cumprida, a presença ou não de todos os demais requisitos para a
eventual progressão de regime.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto pelo réu Valdívio Reis da Silva e dou provimento ao recurso
interposto pelo réu Luís Guilherme Barbosa Pereira, para absolvê-lo das
imputações, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002108-76.2020.8.26.0268 -Voto no 14968
27
Processo Penal, mantida, no mais, a decisão de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Expeça-se alvará de soltura clausulado
em favor de Luís Guilherme Barbosa Pereira.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator